Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-02.2024.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-02.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KETTEIR AUGUSTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.046.791-61 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), KETTEIR AUGUSTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.046.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. P. S. D. S. - CPF: 091.059.401-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDA ASSISTENCIA JUDICIARIA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCEDIDA A GRATUIDADE. REVISÃO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. FALTA DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE
. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que julgou improcedente a ação de defesa do consumidor. O autor pleiteava a declaração de nulidade do seguro prestamista incluído em contrato de empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores pagos (R$ 2.590,22) e indenização por danos morais, alegando ausência de informação e prática de venda casada. O juízo de origem indeferiu todos os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o menor recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se houve prática de venda casada e ausência de informação na contratação do seguro prestamista, ensejando sua nulidade e a restituição dos valores pagos; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça é devida ao menor, presumindo-se sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e da jurisprudência do STJ, independentemente da situação econômica de seu representante legal.

A contratação do seguro prestamista sem a devida informação e possibilidade de escolha do consumidor configura prática abusiva, em especial a chamada “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, tornando nula a cláusula contratual que impôs sua aquisição.

A ausência de prova de que o consumidor foi devidamente
informado
e teve opção de escolha quanto ao seguro enseja a restituição simples dos valores pagos (R$ 2.590,22), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais desde o desembolso.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não é aplicável ao caso por ausência de má-fé ou dolo da instituição financeira.

A cobrança indevida de valores, por si só, sem demonstração de vexame ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O menor faz jus à gratuidade da justiça, independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira de seu representante legal.

A imposição de contratação de seguro prestamista sem informação adequada e sem possibilidade de escolha configura venda casada e autoriza a nulidade da cláusula contratual.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida na forma simples, com correção monetária e juros desde o desembolso, salvo comprovação de má-fé.

A contratação abusiva de seguro prestamista, sem outros elementos lesivos à dignidade ou integridade psíquica do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 99, §§ 2º e 3º; CDC,
arts
. 4º, caput, 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2055363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.06.2023,
DJe
23.06.2023; STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1380635/RS, j. 07.06.2013.

[

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1000772-02.2024.8.11.0008

APELANTE: J. G. P. S. D. S.

APELADO: FACTA FINANCEIRA S
/
A
-

CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

__________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Gabriel Pereira Santana da Silva
,
neste ato representado por sua genitora

Ketteir
Augusta Pereira da Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
,
que julgou improcedentes os pedidos da
a
ção de
defesa do consumidor
, ajuizada em face de
Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

Por conseguinte,
condenou a
parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo,
no
valor que se pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

Nas razões recursais, pugna o apelante pela concessão da gratuidade da justiça.

S
ustenta
que
houve violação ao princípio da informação, configurando erro substancial
.

Afirma que
ocorreu venda casada
,
vedada pelo CDC
, no que tange à
cláusula que previu o seguro prestamista é nula por estabelecer obrigação abusiva
.

Pondera que
, diante disso,

faz jus à reparação por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços
.

Pede que o
valor pago a título de prêmio do seguro deve ser restituído em dobro com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sem c
ontrarrazões,
apesar de intimada a parte recorrida, certidão de id 281982874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início, da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

In
casu
, vê-se do contexto dos autos,
em detida
análise
das peculiaridades do caso, que se trata de menor, representado pela genitora
.

Em tais casos o entendimento é de que deve ser concedida a justiça gratuita
ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR
MENOR.
EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE
REQUERENTE.
1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal .3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais .5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do
art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.

Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no
art
. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível.
7.
Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

III – VOTO
(Mérito)

Eminentes
pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
João Gabriel Pereira Santana
d
a Silva
, representado por sua genitora
Ketteir
Augusta Pereira
d
a Silva
, contra a sentença (ID 181298502) proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de defesa do consumidor, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Na origem, o recorrente ingressou com ação de defesa do consumidor em face de
Facta Financeira
S
/
A
, objetivando o cancelamento de contrato de seguro prestamista e a restituição do valor de R$ 2.590,22, debitados quando da contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrida. Sustentou que não
fora
devidamente
informado
sobre a contratação e os valores do referido seguro.

A inicial foi recebida, sendo deferida a inversão do ônus da prova e determinada a citação da parte ré.

A requerida apresentou contestação, alegando que o autor firmou contrato ciente das cláusulas pactuadas.

Impugnada a contestação e não havendo necessidade de produção de outras provas, o feito foi sentenciado, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

A controvérsia central destes autos cinge-se à validade da contratação do seguro prestamista juntamente com o empréstimo consignado firmado entre as partes.

Pretende o recorrente ver declarada a nulidade de tal contratação, ao argumento de que não lhe foram prestadas as informações necessárias e de que ocorreu prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, cumpre esclarecer, de início, que vigora nas relações de consumo o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, que impõe ao fornecedor o dever de informar de maneira completa, precisa e correta sobre as características e riscos dos produtos e serviços ofertados.

Tal princípio decorre do art. 4º, caput, do CDC, que traz como princípio norteador da Política Nacional de Relações de Consumo a "educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e obrigações".

Assim, o fornecedor, antes de firmar qualquer negócio jurídico com o consumidor, deve prestar todas as informações pertinentes de modo a viabilizar que este tome uma decisão plenamente consciente.

Na hipótese vertente, relativamente ao seguro prestamista contratado, o conjunto probatório demonstra que o recorrente não recebeu as informações devidas sobre essa contratação acessória e seu custo no bojo do empréstimo
bancário principal. Essa desinformação resta patente diante da argumentação recursal e da ausência de elemento probatório que a desconstrua.

O
seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

R
estou caracterizada, nos moldes da jurisprudência dominante, a denominada "venda casada", modalidade de prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código Consumerista. Isso porque não houve comprovação de que o recorrente teve ampla liberdade de escolha para contratar ou não o seguro prestamista de sua preferência, em separado do negócio principal.

Com efeito, a autonomia da vontade do consumidor restou claramente tolhida, já que lhe foi imposta a contratação do seguro vinculada ao empréstimo, sem a possibilidade de analisá-la de forma distinta e preceder à devida cotação de preços com outros fornecedores.

Ademais, o valor descontado a título de prêmio do seguro mostra-se excessivamente elevado, correspondendo a 20% do valor do empréstimo
(contrato – id 281981385).

Tem-se que o
percentual destoa significativamente dos valores usuais praticados no mercado para esse tipo de cobertura securitária, conforme referências apresentadas nas razões recursais.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que tange ao pleito de danos morais, entendo que as razões expostas não são suficientes para caracterizar a ocorrência de abalo moral indenizável.

Isso porque, embora haja divergência quanto à natureza do contrato firmado, não se pode olvidar que a apelante efetivamente se beneficiou dos recursos disponibilizados pelo banco, não havendo demonstração cabal de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira além do vício de informação já reconhecido.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de meros dissabores inerentes às relações bancárias e comerciais cotidianas não configura, por si só, dano moral passível de reparação, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e particularmente vexatória.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Desta forma,
merece prosperar em parte o apelo.

Com efeito,
pelas razões expostas, deve ser declarada a nulidade da contratação do seguro prestamista nos autos, com a consequente determinação de restituição do valor respectivo ao recorrente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista, determinando à instituição financeira recorrida que restitua ao recorrente, o valor de R$ 2.590,22 relativo ao prêmio cobrado,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do desembolso.

Por conseguinte, e
m razão da sucumbência recursal,
condeno
a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025